Tribunal: TJPA
Processo: 0806499-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806499-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: BENEDITO REIS DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO TESE DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato nº 012343144953.

2.

Considerando que o agravante devolveu para este juízo
ad quem
apenas a matéria referente à probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação e inexistência de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado, apenas esse requisito será analisado
.

3.

Não obstante tenha sido defendida a tese de regularidade da contratação, resta inviabilizada o exame da alegação de fraude, pois até o presente momento o suposto contrato firmado com a agravada não foi apresentado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, apenas para que as astreintes incidam por desconto indevido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação de anulação de contrato fraudulento, repetição do indébito em dobro e indenização do dano moral com pedido de tutela de urgência (proc. nº 0800201-65.2024.8.14.0029) que tramita na Vara Única de Maracanã, ajuizada por BENEDITO REIS DA ROCHA, em face de BANCO BRADESCO S/A.

O Juízo Singular concedeu a tutela pretendida, nos seguintes termos:

“(...)QUANTO AO CONTRATO Nº 012343144953

Conforme a tabela de HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO INSS (Id.111372466 - Pag. 4) as informações de que o contrato de Número 012343144953 teve seu início em 07/2023.

Observo que a parte autora preenche todos os requisitos iniciais para que a tutela pretendida seja deferida, uma vez que configurada a fumaça do bom direito, através da afirmação de não contratação de nenhum serviço da requerida e pelos documentos acostados à exordial, e ainda, o perigo de dano irreparável, haja vista o desconto das parcelas em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar, QUANTO AO CONTRATO Nº 012343144953, para que a requerida proceda:

• a suspensão dos descontos na conta da requerente oriundos da relação jurídica objeto do
CONTRATO Nº 012343144953
em face da requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, até o julgamento final da presente lide sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

•
a suspensão de restrição de qualquer débito no benefício previdenciário do requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA) ou ainda registral (protesto em Cartório) referente à relação jurídica objeto desta lide em face da requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta
, até o julgamento final da presente lide sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

O agravante alega, em suas razões que o demandante não logrou êxito em demonstrar dano irreparável ou de difícil reparação. Aponta a regularidade da contratação, além de questionar o prazo exíguo para cumprimento da antecipação de tutela deferida, bem como questionou a periodicidade da multa aplicada, e valor imposto, apontando a onerosidade excessiva.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu provimento com a reforma do ato decisório, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada, ou reduzi-la.

Em decisão ID 19179661, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que tange à periodicidade da multa fixada, para que, incida por cada desconto indevido.

Agravo interno interposto.

Contrarrazões pugnam a manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 14 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante, no prazo de 48 horas, se abstivesse de realizar descontos referente aos empréstimos consignados questionados nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o deferimento da medida na impossibilidade da ora agravada em realizar prova negativa, ou seja, de que a contratação impugnada não ocorreu. Além disso, levou em consideração a demonstração dos descontos em seu benefício previdenciário, bem como a redução da sua remuneração, considerando o baixo valor que recebe.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Apesar do supracitado dispositivo legal exigir a acumulação desses dois requisitos, o agravante devolveu para este juízo
ad quem
apenas a matéria referente à probabilidade do direito, defendendo a regularidade da contratação e inexistência de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente à contratação pacote tarifário “Cesta B. expresso 1” e “VR Parcial Cesta B. expresso 1”, motivo pelo qual apenas esse requisito será analisado.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas quanto à tese recursal de regularidade da contratação, haja vista que o presente recurso veio desacompanhado do suposto contrato firmado com a parte agravada, inviabilizando o exame da alegação de fraude da pactuação.

Diante disso, é colocado em cheque a alegação de que a agravada efetivamente contratou o serviço cobrado, eivando de dúvidas sobre a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, no entanto,
DANDO
-LHE PARCIAL
provimento, tão somente para que a incidência doas astreintes ocorra por desconto indevido, mantendo a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/07/2024